Tribunal: STF
Processo: RE 1269550
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-11
Data de publicação: 2020-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (fl. 4, Doc. 6):
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INPENHORABILIDADE BEM DE FAMÍLIA – INAPLICABILIDADE – DÍVIDA DE LOCAÇÃO – IMÓVEL DE FIADOR DE CONTRATO DE LOCAÇÃO – EXCEÇÃO A REGRA DA IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ART. 3º, VII, DA LEI 8.009/90 – MATÉRIA OBJETO DE SÚMULA 549 DO STJ. 1. Conforme preceitua o art. 1º e seu parágrafo único, da Lei nº. 8.009/90, o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelo executado. 2. Entretanto, a referida legislação trouxe as hipóteses de exceção à regra da impenhorabilidade do imóvel de família, entre elas, a dívida por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação (art.3º, VII, da Lei 8.009/90). 3. Nessa linha, a exceção a regra da impenhorabilidade restou sumulada pelo STJ nº 549. 4. Recurso conhecido e não provido. (Relatora) V.V. AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DÍVIDA FUNDADA EM CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL – BEM DE FAMÍLIA DE FIADOR – PENHORA – IMPOSSIBILIDADE. Consoante recente entendimento do Supremo Tribunal Federal, não se admite a penhorabilidade de bem de família do fiador de contrato de locação comercial, em respeito à dignidade da pessoa humana e à proteção à família. (1º vogal) 
    No apelo extremo, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega violação a dispositivos constitucionais. Sustenta, em suma, que “a decisão recorrida, ao julgar válida a penhora de imóvel residencial dos fiadores em contrato de locação comercial – locação essa que não se presta à promoção do próprio direito fundamental à moradia –, contrariou o disposto nos artigos 1º, III (dignidade da pessoa humana), e 6º (direito à moradia) da Constituição da República, motivo pelo qual há de ser reformada” (fl. 8, Doc. 9). 
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    De outro lado, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 612.360-RG (Rel. Min. ELLEN GRACIE, Tema 295), fixou a seguinte tese: 
    “É constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, em virtude da compatibilidade da exceção prevista no art. 3°, VII, da Lei 8.009/1990 com o direito à moradia consagrado no art. 6° da Constituição Federal, com redação da EC 26/2000.” 
    Veja-se a ementa do referido julgado:
    “CONSTITUCIONALIDADE DA PENHORA DO BEM DE FAMÍLIA DO FIADOR. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA FIRMADA POR ESTA SUPREMA CORTE. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” (Tribunal Pleno, DJe de 03/09/2010)
    O acórdão recorrido não divergiu desse entendimento, razão pela qual merece ser mantido.
    Quanto ao recente julgado proferido pela Primeira Turma do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no RE 605.709/SP (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Rel. para Acórdão Min. ROSA WEBER, DJe de 18/2/2019), em que foi afastada a penhorabilidade do bem de família de fiador em contrato de locação comercial, tratando-se de posição isolada desta CORTE, não se sobrepõe ao precedente formado pelo Tribunal Pleno sob a sistemática da repercussão geral. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Publique-se. 
    Brasília, 11 de junho de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente